Tribunal: TJDFT
Processo: 0716912-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO. “RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO”. VALOR QUE NÃO AFETA A ATIVIDADE EMPRESARIAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Penhora de “recebíveis de cartão de crédito”, desde que não tenha potencial para prejudicar o desenvolvimento da atividade empresarial do executado, deve ser compreendida como “penhora de crédito”, nos termos do artigo 855 do Código de Processo Civil.
II. Se o crédito tem pequena expressão econômica e não afeta o desempenho empresarial do executado, não se justifica, para a sua constrição, a adoção do complexo mecanismo “da penhora de percentual de faturamento de empresa” disciplinado no artigo 866 do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.